Tribunal: STF
Processo: RE 141692
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
Agravo regimental.
- Correta a não admissão dos embargos de divergência, por
não estar comprovado o dissídio com o acórdão prolatado no RE-150.755.
- Por outro lado, o acórdão da Primeira Turma prolatado no
RE-181.857 não foi invocado, para demonstrar o  dissídio entre as
duas Turmas, na petição dos embargos de divergência, razão por que
não pode ele ser levado agora em consideração.
Agravo a que se nega provimento.